Tribunal: TJDFT
Processo: 0029421-23.2015.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0029421-23.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE DE AGUIAR SANTORO, BRUNO DE AGUIAR SANTORO, LUCAS ANTONIO MARQUES JUNIOR, ESPÓLIO DE BIÁGIO SANTORO, BIAGIO SANTORO, LUCAS ANTONIO MARQUES JUNIOR APELADO: CAYO HENRIQUE FERREIRA SANTORO, GIANNINA LORENA FERREIRA SANTORO, IVA RODRIGUES FERREIRA FERNANDEZ DESPACHO Trata-se de recursos de apelação interpostos por LUCAS ANTÔNIO MARQUES JÚNIOR, bem como por JOSÉ DE AGUIAR SANTORO, BRUNO DE AGUIAR SANTORO, BIAGIO DE AGUIAR SANTORO e BEATRIZ DE AGUIAR SANTORO em face de sentença (id. 16040473) proferida pelo d. Juiz da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do processo no 0029421-23.2015.8.07.0007, julgou o feito nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR a nulidade dos contratos de venda/cessão de direitos referentes à loja no 20, lote no 20, chácara no 323, Vicente Pires/DF, para o réu LUCAS ANTÔNIO MARQUES JÚNIOR (ID Num. 35448906 - Pág. 5 e ss., ID Num. 35449102 - Pág. 1 e ss.), e com isso desconstituir o negócio realizado. Ainda, para CONDENAR o réu LUCAS ANTÔNIO a devolver a posse do referido imóvel ao Espólio de BIÁGIO SANTORO, bem como determinar ao réu BRUNO DE AGUIAR SANTORO a devolver a posse dos apartamentos no 401 e 402, edificados no lote no 20, da CND 02, Ed. Porto Fino, Taguatinga/DF, ao requerido LUCAS ANTÔNIO. Todas as determinações acima deverão ser cumpridas no prazo de 30 dias. Na hipótese de impossibilidade de devolução dos apartamentos, fica assegurado ao réu LUCAS ANTÔNIO o direito de pleitear indenização em ação própria como esclarecido no bojo desta sentença. Em razão da sucumbência e do princípio da causalidade, condeno os requeridos LUCAS ANTÔNIO MARQUES JÚNIOR e BRUNO DE AGUIAR SANTORO ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do negócio (R$ 80.000,00, conforme ID Num. 35448906 - Pág. 5), nos moldes do art. 85, §2o, do CPC. (...) (p. 9) Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos apenas para corrigir erro material referente ao endereço do imóvel, passando a parte dispositiva a conter o seguinte teor: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR a nulidade dos contratos de venda/cessão de direitos referentes à loja no 02, lote no 20, chácara no 323, Vicente Pires/DF, para o réu LUCAS ANTÔNIO MARQUES JÚNIOR (ID Num. 35448906 - Pág. 5 e ss., ID Num. 35449102 - Pág. 1 e ss.), e com isso desconstituir o negócio realizado. Ainda, para CONDENAR o réu LUCAS ANTÔNIO a devolver a posse do referido imóvel ao Espólio de BIÁGIO SANTORO, bem como determinar ao réu BRUNO DE AGUIAR SANTORO a devolver a posse dos apartamentos no 401 e 402, edificados no lote no 20, da CND 02, Ed. Porto Fino, Taguatinga/DF, ao requerido LUCAS ANTÔNIO. Todas as determinações acima deverão ser cumpridas no prazo de 30 dias. Na hipótese de impossibilidade de devolução dos apartamentos, fica assegurado ao réu LUCAS ANTÔNIO o direito de pleitear indenização em ação própria como esclarecido no bojo desta sentença. (...) (id. 16040477 – p. 1 e 2) RECURSO DO RÉU LUCAS ANTÔNIO MARQUES JÚNIOR. Em suas razões recursais (id. 16040479), o apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, aduzindo que o d. Juiz a quo teria sido omisso e contraditório ao decidir a lide. Nesse sentido, em linhas gerais, aduz ter havido omissão em relação a documentos que provam a venda realizada pelo espólio de Biagio Santoro sem qualquer prejuízo para os autores ou mesmo para o próprio espólio; omissão no tocante à norma contida no art. 1.827, parágrafo único, do Código Civil, tendo em vista a condição de terceiro adquirente de boa-fé do ora recorrente; omissão no que diz respeito à situação atual da loja adquirida, sobre a qual teria sido construído um prédio, sem que o julgador tenha determinado qualquer indenização, resultando no enriquecimento sem causa do espólio e dos autores; omissão quanto à norma do art. 884 do Código Civil e contradição em relação ao conteúdo de decisão interlocutória que indeferiu o pedido cautelar; omissão e contradição no que concerne à determinação para que apenas o herdeiro Bruno de Aguiar Santoro indenize, em ação própria, o ora recorrente; omissão ao que dispõe o art. 182 do Código Civil, bem como à obrigação do espólio que alienou o imóvel. No mérito, em primeiro lugar, o apelante afirma ter comprovado que à época da aquisição do imóvel, o espólio estava devidamente representado por seu inventariante, tendo sido pago o preço combinado por meio da transferência ao espólio de dois apartamentos de propriedade do recorrente. Defende que, ao sentenciar o feito, o ilustre Magistrado violou o disposto no art. 1.827, parágrafo único, do Código Civil, que, segundo o apelante, determina a preservação dos direitos do adquirente e possuidor de boa-fé. Colaciona jurisprudência de apoio a sua tese. Acrescenta que a transação não implicou prejuízo nem para o espólio, muito menos para os autores, ressaltando que estes já promoveram Ação de Prestação de Contas em desfavor do inventariante do espólio de Biagio Santoro. Destaca que o imóvel fora alienado pelo espólio e não pelas pessoas físicas dos herdeiros. Em segundo lugar, o apelante sustenta que, caso o órgão julgador confirme o entendimento exarado na origem, sobre a nulidade do negócio jurídico, impõe-se a análise a respeito da indenização pelo prédio erigido no imóvel adquirido. Pondera que o magistrado mencionou a construção do prédio no relatório da sentença, mas na parte dispositiva apenas determinou a devolução da posse da loja ao espólio. Argumenta que se mantida a sentença na forma genérica como supostamente proferida, o enriquecimento sem causa dos autores e do espólio restaria evidente, uma vez que o espólio vendeu uma loja simples, a qual fora demolida para a edificação de um prédio. Pontua que, em decisão de indeferimento do pleito cautelar, o juízo a quo havia confirmado a existência do prédio, ratificando a boa-fé do recorrente, que, na sua perspectiva, não pode ser compelido a devolver a posse da loja ao espólio até que seja devidamente indenizado pelas construções e benfeitorias erigidas sobre o bem, na forma do art. 1.219 do Código Civil. Em terceiro e último lugar, o apelante discorre sobre o que, na sua visão, corresponderia a um equívoco do juiz sentenciante ao determinar que o herdeiro Bruno de Aguiar Santoro é quem deve indenizar, em ação própria, o ora apelante Lucas. Entende que o juiz incorreu em violação ao disposto no art. 182 do Código Civil. Explica que a sentença, neste ponto, foi contraditória, pois o ilustre Juiz reconheceu que o espólio de Biagio Santoro alienou a loja ao ora apelante, mas determinou que, caso seja impossível a devolução ao adquirente/apelante dos apartamentos dados em pagamento pela loja, deve este promover ação própria de indenização em desfavor exclusivamente do herdeiro Bruno de Aguiar Santoro. Nesse sentido, enfatiza que, na hipótese de ser mantido o entendimento pela declaração de nulidade do negócio jurídico, que o retorno das partes ao estado inicial se dê com a devida indenização pelas benfeitorias e construções erigidas no imóvel, assim como que, na impossibilidade de devolução dos apartamentos dados em pagamento, que haja conversão da obrigação em perdas e danos a ser apurado em liquidação de sentença na presente demanda e não em ação autônoma. Além disso, que referida obrigação seja dirigida ao espólio, na forma do art. 182 do Código Civil. Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso. Preparo (id. 16040481). RECURSO DOS RÉUS JOSÉ DE AGUIAR SANTORO, BRUNO DE AGUIAR SANTORO, BIAGIO DE AGUIAR SANTORO e BEATRIZ DE AGUIAR SANTORO. Em suas razões recursais (id. 16040484), os apelantes, em síntese, alegam que a cessão da Loja 02 do Lote 20 foi realizada pelo inventariante Bruno, que a tempo e modo adequados prestará contas nos autos do inventário. Complementam dizendo não ter havido qualquer irregularidade ou vício na cessão, aduzindo, ainda, inexistir a necessidade de anuência de todos os herdeiros, pois o cedente é o inventariante, logo, único legítimo a promover a cessão. Destacam não ter havido prejuízo para qualquer dos envolvidos. Expõem que no inventário há autorização para alienação das frações pertencentes à chácara 323, com a única condição de que os contratos sejam feitos em nome do espólio, tendo sido tal requisito, segundo os recorrentes, perfeitamente preenchido. Relatam que o réu/apelante Lucas é adquirente de boa-fé, tendo adquirido o imóvel sem qualquer mácula de ilegalidade em sua conduta, promovendo investimento no bem, inclusive com a construção de um prédio. Informam que, tal como proferida, a r. sentença recorrida é inexequível, pois já existe ação de prestação de contas e terceiros de boa-fé serão prejudicados. Salientam, também, que os imóveis dados em pagamento na negociação já foram vendidos, impossibilitando, assim, o retorno ao status quo ante, implicando enorme prejuízo ao terceiro adquirente. Destacam, por fim, que o requerido/apelante Bruno de Aguiar Santoro realizou a alienação do bem na condição de inventariante e em proveito do espólio de Biágio Santoro, de tal modo que não pode ser condenado exclusivamente e individualmente à devolução dos apartamentos de nos 401 e 402, tampouco à condenação em honorários sucumbenciais. Reforçam não ter havido atuação do inventariante e recorrente Bruno em proveito próprio, mas sim em benefício do espólio. Por essas razões, pugnam pelo acolhimento do recurso. Preparo (id. 16040486). Os autores e o espólio de Biagio Santoro deixaram transcorrer in albis o prazo para apresentação das contrarrazões (id. 16040491 e id. 18253020). Os réus/apelados José de Aguiar e outros ofertaram contrarrazões no id. 18253015 e o réu/apelado no id. 18253017. É o relatório. O Código de Processo Civil de 2015 conferiu especial importância às soluções consensuais dos conflitos submetidos ao Poder Judiciário. Nesse sentido restou expresso no §2o do art. 3o do CPC que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos” e o §3o do mesmo dispositivo dispôs que “A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”. Sendo assim e considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça e também deste eg. TJDFT (Ofício Circular 5/GSVP de 21/07/2020) quanto a tentativa de mediação nos processos em trâmite nesta instância recursal, e em especial tendo em vista a finalidade precípua de promoção da paz social, DETERMINO a remessa dos autos ao CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Segundo Grau) para que adote as providências pertinentes a realização de audiência de conciliação entre as partes. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora